Tribunal: TJMT
Processo: 1029840-20.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029840-20.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), RODRIGUES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 26.258.923/0001-31 (APELADO), RONILTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 695.250.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EXCESSIVO. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco
Daycoval
S/A contra
a
sentença que condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais por inscrição ind
evida do nome do autor
em cadastros restritivos de crédito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor fixado para a indenização por danos morais, alegadamente excessivo pelo recorrente.

III. Razões de decidir

1. A fixação do
quantum
indenizatório deve respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

2. No caso, o valor de R$ 10.000,00 foi considerado excessivo, devendo ser reduzido para R$ 6.000,00, em consonância com o entendimento deste Tribunal de Justiça em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Redução do valor da indenização para R$ 6.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
: "A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com a redução do quantum arbitrado quando se mostrar excessivo.
"

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, V e X; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, N.U 1038265-02.2022.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação C
ível interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
,
contra
a sentença
de ID

225195139
,
proferida pelo Juízo da
2
a
Vara
Cível de Várzea Grande
/MT
, que
nos autos da
ação indenizatória com pedido de antecipação de tutela
,
ajuizada
por
MDS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI
,

na qual foram
julgados parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial
para

i
)
condená-lo ao pagamento da quantia de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), a título de dano
s
morais
,
devidamente atualizado
pelo INPC a partir desta data, bem como acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

e
ii
)
condená-lo
ainda
ao
pagamento de
custas processuais e
honor
ários advocatícios fixados em 15
% (
quinze
por cento) sobre
a condenação
.

Por intermédio d
as razões
recursais de ID

225195143
, o
banco
a
pelante
assevera
, em síntese,
que o
quantum
fixado
a título de danos morais
é
desproporcional e excessivo, requerendo
a sua redução.

O r
ecurso
é
tempestivo

(ID
225195146
)
e
preparado

(ID

225515168
).

O apelado foi devidamente intimado para apresentar suas contrarrazões, porém deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, no presente R
ecurso de Apelação interposto, o

BANCO DAYCOVAL S/A
se

insurge contra a decisão de 1o Grau pela qual
se
julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por
MDS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI
,
condenando o apelante ao pagamento de danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Segundo
se extrai
da inicial
,
o apelado contraiu empréstimo junto ao banco apelante no valor de R$ 34.851,36 (trinta e quatro mil oitocentos e cinquenta e
um reais
e trinta e seis centavos),
restando 34 (trinta e quatro) parcelas d
e R$ 724,59 (setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e nove centavos), com vencimento todo dia 16 de cada m
ês, para quitar a dívida.

O autor salientou que sempre realizou o pagamento das parcelas tempestivamente, com exceção da parcela que venceu na data de 16/05/2021, a qual foi paga em 15/06/2024, com os juros e multas.

No entanto, na data de 01/09/2021, ao tentar realizar uma compra, tomou conhecimento que seu nome estava inscrito nos cadastros restritivos de crédito desde o dia 06/07/2021, referente à parcela vencida em 16/05/2021.

Assim, pugnou pela condenação do banco requerido em danos morais.

Após o devido processo legal, com a prolação da sentença
que julgou parcialmente procedente a ação
, a
instituição financeira recorreu d
o

decisum.

Nas razões do recurso, o apelante requer
a redução do valor arbitrado a título de danos morais, afirmando que o quantum é excessivo e desproporcional, além de se encontrar em dissonância com a jurisprudência atual.

Pois bem, c
ompulsando detidamente os autos,
vê-se que
o Apelo merece prosperar
.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta trilha, vislumbro que a indeni
zação imposta no ato sentencial
em R$
10
.000,00
(
dez
mil reais) pelo dano moral é excessiva, considerando as particularidades do pleito em questão
,
dos fatos assentados
, do valor do débito

inscrito no SERASA
(R$
724,59
)
, o tempo
que o nome do
apelad
o
ficou inadimplente (0
4
meses)
, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Em razão disso, a verba indenizatória deve ser minorada para R$ 6.000,00 (seis mil reais),
mantendo a
incidência de juros de mora e correção monetária nos termos da
r.
sentença.

Nestes termos
, segue
m
entendimento
s
deste e. Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROVA DA RENEGOCIAÇÃO
DO DÍVIDA
E QUITAÇÃO DA NEGOCIAÇÃO –
COBRANÇA INDEVIDA –DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL – REDUÇÃO CABÍVEL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restando comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da empresa ao cobrar dívida inexistente, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços.
2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(N.U 1038265-02.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)
(
g.n
)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA E DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– PARCIAL PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – FRAUDE BANCÁRIA PRATICADA POR TERCEIRO – ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA – EMPRÉSTIMO BANCARIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NO SERASA –
DANO MORAL – CONFIGURADO – SÚMULA 479 DO STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade recursal, haja vista que o mero o equívoco do recorrente em denominar a peça recursal em recurso inominado, em vez de apelação, não impede a análise do mérito se atendidos todos os pressupostos do recurso adequado.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados
por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Resta configurada a responsabilidade do BANCO apelante na falha da prestação dos serviços, consubstanciada na abertura de conta corrente e celebração de empréstimos por terceiros de maneira
indevida/fraudulenta
.

Fixados os danos morais em valor excessivo, torna-se necessária sua redução para montante razoável e capaz de proporcionar ao ofendido satisfação econômica na justa medida do abado sofrido, sem lhe
gerar enriquecimento ilícito.
(N.U 1044876-53.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 11/09/2024)
(
g.n
)

Sem honorários advocatícios recursais, uma vez que a aplicação do art. 85, §11, do CPC, está condicionada ao
improvimento
ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível o arbitramento quando for provido o Apelo (
ex
vi
: Tema no 1.059 do STJ e
STJ
.
AgInt
nos
EAREsp
762.075/MT, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial,
DJe
de 07/03/2019).

Por todo o exposto,
conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
, para reduzir o valor indenizatório para R$ 6.000,00 (seis mil reais), permanecendo
inalterados os demais termos da sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024